Tribunal: TJDFT
Processo: 0005195-77.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO (DUAS) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DAS MUNIÇÕES NO MESMO COMPARTIMENTO EM QUE ESTAVA O CELULAR PRODUTO DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA OCORRIDO UM DIA ANTES. ALÉM DE CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO OCORRIDO DOIS DIAS ANTES. PERIGO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
2. O critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
3. Na hipótese, embora tenham sido apreendidas apenas 02 (duas) munições de calibre 12 na residência do réu, as munições foram localizadas após ele confessar o roubo de um celular, o qual foi praticado com o emprego de uma arma um dia antes, além de ter sido condenado por homicídio ocorrido dois dias antes da apreensão das munições. Nesse contexto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
4. Recurso conhecido e desprovido.